Tribunal: CARF
Processo: 12266.721576/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721576/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.073 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de
primeira instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não
se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora da forma e prazo encontra-se
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966
trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na
forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações
das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a improcedência da multa aplicada, tendo
em vista que a retificação/alteração de informações não se coadunam com a conduta de não
prestar informações fora dos prazos estabelecidos pela SRF. Este julgamento seguiu a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721576/2013-03
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
009.071, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 12266.723426/2013-
26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  Esta acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 O AI é nulo por não
 A penalidade fere princípios con

Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal, alegando
as mesmas razões apresentadas em sua impugnação, já relatados acima.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Mérito
Trata-se o presente processo de Auto de Infração à legislação tributária, visando à
cobrança de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque a contribuinte teria
deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executou, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea
“e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada
pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (fls. 02-08):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
A Fiscalização apurou que a Recorrente, atuando como agência de navegação,
representante da empresa de navegação, solicitou retificação de conhecimento
eletrônico ou item de carga em 24/03/2009, o que configura infração por não prestação
de informações na forma, prazo e condições estabelecidos nos art. 23, III, b e 50, inciso
II, da IN RFB no 800/07, vigentes ao tempo da ocorrência dos fatos, in verbis:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
(...)

III - alterar ou excluir CE relativo a carga procedente do exterior, após o registro
da atracação da embarcação: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
(...)

b) no porto de destino final do conhecimento genérico, no caso de conhecimento
agregado; ou (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)

Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.

(grifou-se)
Confira o resumo da infração, conforme planilha anexa ao AI (fls. 06), abaixo
reproduzida:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que: (a) a nulidade do
auto de infração; (b) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; e, no mérito, (c) a
violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.
A DRJ manteve a autuação, considerando que a prestação de informação incompleta ou
incorreta configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista na legislação,
o que possibilita a aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, reitera a íntegra de sua impugnação e pede a
insubsistência do referido Auto de Infração pontuando, em síntese: (i) a nulidade da
decisão recorrida; (ii) a aplicação da denúncia espontânea; (iii) a revogação da
penalidade aplicada (iv) a aplicação da solução de consulta no 2/2015.
(a) Nulidade da decisão da DRJ
A Recorrente alega que a decisão recorrida é nula por violar o art. 31, do Decreto no
70.235/72. Aduz que a DRJ discorreu sobre a aplicação da legislação aduaneira e não
trouxe solução ao caso concreto, ou seja, foi omissa quanto ao cerne da questão.
Da análise do Auto de Infração, assim como das alegações da Recorrente, tanto da
impugnação quanto do Recurso Voluntário, o caso em discussão trata de operação de
importação em que a Fiscalização entendeu que a Contribuinte teria retificado o
conhecimento eletrônico fora do prazo estabelecido pela legislação (após a atracação da
embarcação), o que culminou com a aplicação da penalidade prevista no art. art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66.
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo, os
argumentos da Impugnação: (a) a nulidade do auto de infração; (b) a aplicação do
instituto da denúncia espontânea; e, no mérito, (c) a violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e finalidade – fls. 26 a 30.
Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ tratou de todos os pontos
invocados pela contribuinte. Em resumo, enfrena a preliminar de nulidade do auto de
infração, concluindo pela inexistência de vício; no mérito, defende que a prestação de
informação incorreta, a gerar a sua retificação, constitui informação prestada forra do
prazo; explica e aponta as normas jurídicas violadas e as razões da aplicação da multa
imputada; afasta a aplicação do instituto da denuncia espontânea explicitando as razões
de sua inaplicabilidade ao caso; explica que a aplicação da penalidade independe da
intenção do agente; quanto a violação aos princípios constitucionais, demonstra a
incompetência do julgador administrativo para se pronunciar sobre a
constitucionalidade das normas (súmula CARF no 2).
Portanto, não há qualquer vício na decisão recorrida a qual respeitou integralmente o
comando do art. 31, do Decreto no 70.235/721

1 Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

Desta forma, fica claro que a DRJ enfrentou os argumentos e fundamentos desenhados
na impugnação do contribuinte, não havendo que se cogitar qualquer nulidade por
cerceamento de defesa.
(b) Da aplicação da Denúncia Espontânea
A Impugnante alega que a prestação de informação fora do prazo, mas antes do início
do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN e
do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias autônomas,
como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações, dentro
de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal
posição foi exarada na Súmula CARF no 126, in verbis:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
Portanto, inaplicável o instituto da denúncia espontânea ao presente caso.
(c) Da Revogação da Penalidade aplicada e a aplicação da solução de consulta no
2/2016
Destaca a Recorrente que o art. 45, § 1o, da IN RFB no 800/07, o qual dispunha que as
alteração efetuadas nas informações do CE constituem prestações de informação fora do
prazo, foi revogado integralmente pela In RFB no 1.473/2014 e pede a aplicação da
retroatividade benigna com o cancelamento da exigência fiscal.
Alerta que, após a apresentação da sua impugnação, a Receita Federal, por meio da
Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, de feito vinculante,
entendeu que as alterações e retificações nas informações não implicam
descumprimento de prazos e afastam a aplicação da penalidade ora imputada a
Recorrente, motivo porque esse entendimento deve ser aplicado ao caso analisado.
Pois bem:
Como se vê, não se discute nos autos se a informação foi prestada tempestiva ou
intempestivamente. A informação existiu, mas de forma incorreta, como confessado
pela Recorrente. A Controvérsia reside em saber se a incorreção na prestação das
informações no SISCOMEX corresponde ou não à conduta tipificada no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66.
Fisco e DRJ justificam a aplicação da penalidade com base no art. 45 da IN RFB n°
800/07, que equipara uma alteração/retificação de informações previamente registradas
nos sistemas a uma prestação de informação fora do prazo.
Ocorre que referido art. 45, da IN RFB n° 800/07, foi revogado pela Receita Federal do
Brasil por meio da IN RFB n° 1.473/2014, motivo porque a Contribuinte pleiteia a
aplicação da retroatividade benigna e o cancelamento da infração.
Sobre o tema, inclusive, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a
Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

as alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Transcreve-se o seu conteúdo na parte
que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Penso que essa é a solução a ser dada aos autos. Explico:
Verifiquei, da leitura da narrativa dos fatos do Auto de Infração e dos extratos de fls. 20
e 21, que, na verdade, ocorreu a prestação das informações pela Recorrente antes do
embarque (fls. 16), mas tais informações foram realizadas de forma inadequada.
Explica-se: em 24/03/2009 (após a atracação, em 23/03/2009) foi solicitada retificação
dos dados de embarque para inclusão no SISCARGA do NCM no 3917 e tal solicitação
foi aprovada no mesmo dia.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

De fato, o que ocorreu no caso concreto ora analisado foi a mera retificação das
informações dos dados de embarque o que atrai a aplicação Solução de Consulta Interna
COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, acima transcrita.
Aliás, o CARF aprovou, recentemente, o enunciado da Súmula no 186, que trata
exatamente deste tema, in verbis: A retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
Portanto, não vejo como manter a autuação nos termos em que formalizada, motivo pelo
acolho o argumento da Recorrente para reconhecer a improcedência da multa aplicada,
tendo em vista que a retificação/alteração de informações não se coadunam com a
conduta de não prestar informações fora dos prazos estabelecidos pela SRF.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.073 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721576/2013-03

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a improcedência da multa aplicada, tendo em vista que a
retificação/alteração de informações não se coadunam com a conduta de não prestar informações
fora dos prazos estabelecidos pela SRF.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital